Tribunal: TJMT
Processo: 1036779-59.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036779-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036779-59.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia de
R$51.037,53 (cinquenta e um mil, trinta e sete reais e cinquenta e três centavos)
, referente aos danos materiais causados. Destacou que os critérios de correção monetária e de juros de mora devem ser adequados às disposições da Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA. C
ondenou
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC).

Inconformada, a apelante sustenta, primeiramente, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao não oportunizar a produção de prova pericial e ao ignorar o princípio da não surpresa, violando o art. 10 e art. 7º do CPC, e o art. 5º, LV, da CF.

Sustenta a imprestabilidade dos laudos apresentados pela seguradora, por serem unilaterais, desprovidos de assinatura de profissional habilitado e sem a devida identificação técnica, o que os tornaria apócrifos e sem valor probatório, em desrespeito às normas do CONFEA e à jurisprudência do TJMT.

Aponta que seus próprios relatórios operacionais, auditados pela ANEEL e dotados de presunção de veracidade, demonstram a ausência de quaisquer ocorrências ou anomalias na rede elétrica que pudessem ter causado os danos alegados, rompendo, assim, o nexo de causalidade essencial à responsabilidade da concessionária, conforme a Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Argumenta que os danos decorreram de caso fortuito externo, como descargas atmosféricas e tempestades, o que, de acordo com o art. 393 do Código Civil e a jurisprudência do TJMT, exclui sua responsabilidade.

Assevera que a unidade consumidora da segurada possui transformador particular e tensão superior a 2,3kV, o que afasta a aplicação do art. 599 da Resolução 1.000 da ANEEL, que restringe a responsabilidade da concessionária para o Grupo B, sendo a responsabilidade pelas instalações internas do próprio consumidor.

Sustenta que a indenização da seguradora foi por mera liberalidade, uma vez que a MAPFRE não comprovou o nexo causal, não notificou previamente a concessionária para vistoria e permitiu a reparação dos bens, impossibilitando a contraprova e cerceando a defesa da ENERGISA, e que seus laudos unilaterais não determinam a real causa do sinistro.

Alega que a responsabilidade no caso em tela deve ser subjetiva, e não objetiva, uma vez que a pretensão se baseia em suposta conduta omissiva da concessionária, e a seguradora não demonstrou a culpa, conforme entendimento do STJ e STF.

Defende que exigir da ENERGISA que comprove a inexistência de fatos negativos, além dos relatórios PRODIST, seria impor uma prova diabólica, sendo ônus da seguradora demonstrar a ocorrência do dano atribuível à concessionária; e, finalmente, em nono lugar, requer a aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, com base no art. 406 do Código Civil e art. 3º da EC 113/88, por ser matéria de ordem pública e conforme a jurisprudência que veda a cumulação de índices.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, subsidiariamente, pleiteia a reabertura da instrução processual com realização de perícia técnica (Id 287781399).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 287781403).

O preparo foi recolhido no Id 289002355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Assevera, que realizou pagamento de R$6.348,19 (seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) ao segurado MORI FUNGHETTO LTDA; R$6.382,88 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) ao segurado A NOGUEIRA DA SILVA ME; R$6.205,73 (seis mil, duzentos e cinco reais e setenta e três centavos) a segurada ENGEBEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA; R$6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais) ao segurado WANDERLEI JOSE ALBERTI; R$5.363,55 (cinco mil, trezentos e sessenta e

três reais e cinquenta e cinco centavos) ao segurado ELISNEI MEDRADES DE ARAUJO; R$5.257,18 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos) ao segurado GIULIANO RAVAGNANI; R$15.000,00 (quinze mil reais) ao segurado ELEDIR PEDRO TECHIO, relacionados aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números 3353001909518, 3353001935618, 3353001940518, 7155000025714, 3355045631114, 3355047342214, 3353000230171, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 09/09/2019, 06/10/2019, 16/10/2019, 14/02/2021, 09/05/2021, 25/04/2021 e 26/04/2021, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Afirma que o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro, amparada na cuidadosa investigação realizada, bem como no laudo técnico, orçamento e registros fotográficos ora anexados concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica mantida pela empresa concessionária pública, ora ré.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento da quantia de
R$51.037,53 (cinquenta e um mil, trinta e sete reais e cinquenta e três centavos)
, referente aos danos materiais causados. Destaco que os critérios de correção monetária e de juros de mora devem ser adequados às disposições da Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, além do ônus sucumbencial.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da parte segurada, ocasionando danos materiais.

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelada ressarciu os segurados no valor de R$51.037,53 (cinquenta e um mil, trinta e sete reais e cinquenta e três centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E de acordo com o parecer técnico anexado no Id. 287781350 – pág. 23, concluiu-se a ocorrência de danos no equipamento do segurado -
MORI FUNGHETTO LTDA
, em razão de “
descarga de energia”;
quanto ao segurado
NOGUEIRA DA SILVA ME
(Id.
287781351
– pág. 27), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“descarga elétrica (raio)”
;

quanto ao segurado

ENGEBEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA
(Id.
287781352
– pág. 44), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“constatou-se que devido a uma descarga atmosférica seguida de uma oscilação de energia, provocou a

queima dos aparelhos”
; quanto ao segurado

WANDERLEI JOSE ALBERTI
(Id.
287781353
– pág. 16), foi expressamente consignado que
“a queima ocorreu no dia 14/02/2021 por motivos de descarga elétrica”;
quanto ao segurado
ELISNEI MEDRADES DE ARAUJO
(Id.
287781354
– pág. 47), “ambos queimaram devido descarga elétrica”; quanto ao segurado
GIULIANO RAVAGNANI
(Id.
287781355
– pág. 19), embora conste equipamentos diversos, a causa dos danos é oriunda de “descarga elétrica e oscilação de energia” e o
segurado
ELEDIR PEDRO TECHIO

(Id.
287781356
– pág. 34), a causa dos danos é oriunda de “chuva forte e descarga elétrica”.

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados da apelada em decorrência de oscilação de energia oriunda de descarga elétrica.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, percebe-se pela leitura dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Pela leitura dos laudos, verifica-se que foi elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Dessa forma, os laudos apresentados não são suficiente para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, mantendo-se, no ponto, o percentual fixado na origem.

Por consequência, em função da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025